Tribunal: TJMT
Processo: 1010755-11.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010755-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIENY IZABEL DO CARMO CASTAGNO - CPF: 033.025.841-99 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINE KLASENER DOS SANTOS - CPF: 051.795.341-27 (ADVOGADO), SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 45.541.923/0001-99 (RECORRIDO), FRANCIELA MARCON - CPF: 021.252.191-82 (ADVOGADO), CAROLINE ANHAIA DE MELLO - CPF: 058.728.141-35 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (RECORRIDO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIO DE QUALIDADE E ATRASO NA ENTREGA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE PREÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios de qualidade e atraso na entrega de móveis planejados. A sentença reconheceu o inadimplemento parcial do contrato e fixou abatimento proporcional de 15% do valor total, além de condenação em danos morais de dois mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se deve ser decretada a revelia em razão da intempestividade da contestação apresentada pela primeira recorrida;

(
ii
) saber se o abatimento proporcional do preço é suficiente diante da extensão dos vícios ou se seria cabível a rescisão contratual ou substituição integral dos bens;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação intempestiva não enseja a decretação de revelia quando há posterior ratificação da defesa e efetivo contraditório, conforme o art. 20 da Lei no 9.099/1995.

A reconvenção apresentada em juizado especial é inadmissível, nos termos da jurisprudência consolidada.

O percentual de 15% de abatimento do valor do contrato mostra-se proporcional aos vícios apurados e à manutenção substancial da utilidade dos bens, respeitando-se o princípio da conservação do contrato.

A indenização fixada em dois mil reais por danos morais está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade frente ao inadimplemento parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia não deve ser decretada no juizado especial quando a contestação intempestiva é ratificada e há efetivo contraditório, com base no art. 20 da Lei no 9.099/1995. 2. A reconvenção é inadmissível nos juizados especiais. 3. O abatimento proporcional de 15% do preço contratado é
medida
adequada em hipóteses de inadimplemento parcial sem perda da utilidade dos bens. 4. A fixação da indenização por danos morais em dois mil reais, em razão de inadimplemento parcial contratual, atende aos critérios legais e não comporta
majoração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, LUCIENY IZABEL DO CARMO CASTAGNO, contra a r. sentença (ID 325872892) que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Indenização por Danos Morais, por mim ajuizada em face de SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. e ITA
LINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
. A referida decisão condenou as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.777,50 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a um abatimento proporcional de
15
%
sobre
o valor do contrato, e R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, julgando extinta a pretensão reconvencional por incompatibilidade com o rito processual (ID 325872916).

A controvérsia processual teve origem no contrato de compra e venda e prestação de serviços firmado pela Recorrente, em 12/02/2024, para aquisição de móveis planejados (dormitório infantil, banheiro, cozinha e sala) fabricados pela
Italínea
e comercializados/montados pela
Semmpre
Móveis, no valor total de R$ 31.850,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais) (ID 325872433, p. 6). A Recorrente alegou, em sua peça exordial, uma série de falhas na execução do contrato, notadamente quanto ao atraso na entrega e à notória desconformidade dos móveis recebidos em relação ao projeto aprovado, citando balcão da cozinha com sete centímetros a menos, armário do quarto com número de portas incorreto, necessidade de "remendos" e improvisações em diversos cômodos para adequação mínima e, por fim, a recusa do armário aéreo do banheiro por inviabilidade de instalação, configurando falha na prestação do serviço e abalo moral (ID 325872433, p. 6-17).

As Recorridas apresentaram defesas distintas. A ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, caracterizando-se apenas como fornecedora de módulos e não responsável por projeto ou montagem (ID 325872445, p. 2-7). Por sua vez, a SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. defendeu a tempestividade de sua peça e negou o inadimplemento, imputando as alterações e os supostos vícios a solicitações ou intervenções da própria Recorrente ou de seu irmão, que teria atuado na montagem. Adicionalmente, apresentou Reconvenção, pleiteando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 8.161,14 (oito mil, cento e sessenta e um reais e quatorze centavos) referentes a itens adicionais e multa contratual (ID 325872858, p. 1-23).

Em sede de impugnação, a Recorrente refutou as teses defensivas e arguiu, com ênfase, a intempestividade da contestação e da reconvenção apresentada pela
Semmpre
Móveis, requerendo a decretação da revelia em face do prazo exaurido de quinze dias úteis após a citação ocorrida em 25/02/2025 (ID 325872887, p. 2-3).

A sentença de piso (ID 325872892) afastou tanto a preliminar de ilegitimidade passiva da
Italínea
, reconhecendo a solidariedade na cadeia de consumo, quanto a necessidade de perícia técnica. No mérito, acolheu a pretensão autoral em parte, reconhecendo o inadimplemento parcial (atraso na entrega de peças em janeiro de 2025, vícios de acabamento e perda estética), mas considerando a utilidade remanescente dos móveis, aplicou o abatimento proporcional do preço, nos termos já detalhados.

Irresignada
com o quantum indenizatório arbitrado para os danos materiais e morais, a Recorrente interpôs o Recurso Inominado (ID 325872900), requerendo, preliminarmente, a anulação ou reforma da sentença para que seja reconhecida
a
revelia da
Semmpre
Móveis (em razão da intempestividade da defesa e da reconvenção), com a consequente presunção de veracidade dos fatos. No mérito, pleiteia a majoração do abatimento proporcional dos danos materiais para
50
%
do
valor do contrato, ou a rescisão integral com a restituição dos R$ 31.850,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais) pagos, ou, subsidiariamente, a substituição dos móveis. Por fim, pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ambas as Recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento do recurso. A Recorrida ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. (ID 325872903) defendeu a manutenção do critério de abatimento proporcional e a modicidade do valor arbitrado para os danos morais. A Recorrida SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. (ID 325872904) contestou expressamente a preliminar de intempestividade, alegando vinculação ao prazo de trinta dias úteis erroneamente fixado na citação, e reafirmou o cumprimento integral do contrato, atribuindo as alegadas falhas à Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento
.

Da alegação de revelia da recorrida
Semmpre
Moveis Planejados LTDA
p
ela intempestividade da contestação e reconvenção

A Recorrente argui preliminar substancial, requerendo a decretação da revelia da primeira Recorrida,
Semmpre
Móveis Planejados Ltda., com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, sob o fundamento de que a contestação foi protocolada intempestivamente.

De fato, o processo tramita sob o rito da Lei
n.o
9.099/95 (Juizado Especial Cível), o qual, em regra, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da contestação quando não há audiência conciliatória ou quando
esta
se realiza, mas se exaure sem acordo e o oferecimento imediato de defesa. Conforme a narrativa fática, a citação da
Semmpre
Móveis ocorreu em 25/02/2025 (ID 325872853) e a contestação foi apresentada somente em 10/04/2025 (ID 325872858), o que, à primeira vista, excede o prazo sumário previsto. Não obstante, a própria Recorrida arguiu que o ato citatório, por um erro material do Juízo a quo, indicou o prazo de 30 (trinta) dias para a defesa, em consonância com o despacho inicial (ID 325872882).

A análise detida do processo revela que a Recorrida
Semmpre
Móveis Planejados atendeu ao comando judicial constante da citação recebida
(Id.
183791620
)
. A jurisprudência pátria tem orientação consolidada no sentido de que o erro na indicação do prazo constante do mandado ou da carta citatória, desde que proferida pelo próprio Juízo, não pode gerar prejuízo à parte citada, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da confiança no aparato judicial. Ademais, antes de se perfectibilizar
a
revelia pura ou técnica, é forçoso reconhecer que a apresentação da defesa, ainda que formalmente extemporânea ao prazo exíguo de
15
dias, mas em observância ao prazo expressamente concedido pelo juízo, deve ser convalidada.

A ausência de prejuízo ao regular desenvolvimento do processo é notória, na medida em que a Recorrente apresentou contundente impugnação (ID 325872887), exercendo plenamente seu direito ao contraditório, e o Juízo de primeiro grau analisou amplamente o mérito da controvérsia, fundamentando sua convicção na prova documental disponível, afastando o efeito material da revelia (
secundum

eventum

probationis
). Por conseguinte,
a pretensa nulidade processual pela intempestividade não se sustenta, eis que a finalidade do ato processual de defesa foi alcançada e os
litigiantes
desfrutaram da plena
dialeticidade
, sendo de rigor a manutenção da análise meritória como realizada na origem.

No que tange à Reconvenção apresentada pela
Semmpre
Móveis Planejados Ltda., a r. sentença proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 325872916) foi absolutamente precisa e esclarecedora ao rejeitar o pleito, fundando-se na incompatibilidade manifesta do instituto da reconvenção com o rito processual sumaríssimo previsto na Lei
n.o
9.099/95. O procedimento dos Juizados Especiais, norteado pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não comporta a amplitude cognitiva inerente à reconvenção, sendo o pedido contraposto a modalidade processual adequada para o polo passivo, quando aplicável. Em que pese a Reconvenção da
Semmpre
Móveis não se amoldar ao conceito estrito de pedido contraposto (que deve fundar-se nos mesmos fatos da inicial), a rejeição de plano de seu processamento e exame, conforme determinado pelo Juízo singular, encontra guarida na sistemática da Lei
n.o
9.099/95. Por conseguinte, rejeito a preliminar de revelia e confirmo a inadmissibilidade da reconvenção.

Da majoração do dano material (abatimento proporcional, substituição ou rescisão)

A Recorrente se insurge contra o arbitramento de apenas R$ 4.777,50 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a
15%
do valor total do contrato (R$ 31.850,00), a título de abatimento proporcional do preço, pleiteando sua majoração para patamar não inferior a
50%
, ou, subsidiariamente, a determinação de substituição integral dos móveis ou a rescisão do contrato com restituição total do valor pago.

Impende sublinhar que a solução adotada na instância a quo, qual seja, o abatimento proporcional do preço, revela-se a mais adequada e justa para a composição da lide, sopesando o imperativo da proteção consumerista com o princípio basilar da conservação do negócio jurídico. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, § 1o, confere ao consumidor um leque de opções quando o vício de qualidade não é sanado, incluindo
a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. O Juízo de origem, ao examinar as provas colacionadas, constatou que, conquanto existam vícios de acabamento, desnível e incompletude que maculam a qualidade do produto e do serviço, os móveis foram instalados em sua maior parte e se encontram amplamente utilizados pela Recorrente em sua residência. Em outras palavras, não foi demonstrada a perda total da utilidade — elemento essencial para justificar a substituição integral do produto ou a rescisão contratual com a restituição integral do montante de trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais.

O núcleo do contrato de móveis planejados, que reside na adequação das peças ao ambiente e na personalização das soluções, foi mitigado pelos vícios, mas as provas documentais apresentadas pela própria Recorrente (ID 325872442) demonstram que, em todos os cômodos (cozinha, sala e quarto da filha), os móveis, a despeito dos "remendos" e das falhas estéticas, encontram-se em uso, atendendo parcialmente à sua finalidade residencial. A única exceção de inadimplemento absoluto reside na peça aérea do banheiro, que foi recusada e recolhida pela fornecedora por manifesta desconformidade de medida, conforme os autos comprovam. A manutenção da posse e a utilização contínua dos demais módulos configuram proveito econômico substancial, o qual impede logicamente a restituição integral do preço.

A pretensão de majorar o abatimento para percentual não inferior a 50%, ou até mesmo o pedido de rescisão integral do contrato, demonstra um evidente exagero frente à situação fática comprovada. O percentual de quinze por cento (15%), tal como fixado na sentença, harmoniza-se com a necessidade de compensar a consumidora pela perda da qualidade estética, pela desproporcionalidade de algumas peças e pelos desgastes advindos da necessidade de "adaptações" improvisadas. Este quantum representa uma sanção pecuniária razoável pelos vícios de qualidade, pela falha na engenharia do projeto e pelos problemas logísticos de fornecimento que a dilação probatória conseguiu apenas parcialmente demonstrar, sendo notório que o restante do mobiliário
encontra-se
em regime de utilização. A substituição integral de todos os móveis da casa, ou a rescisão do contrato com a retirada de todas as peças instaladas, além de ser medida de extrema desproporcionalidade ao caso de mero inadimplemento parcial com vícios estéticos,
geraria custos excessivos e uma onerosidade desmedida aos fornecedores, em descompasso com o princípio da equidade (art. 6.o da Lei
n.o
9.099/95).

Destarte, a decisão de primeiro grau se revela prudente e equilibrada ao ponderar a existência dos vícios e a utilização dos bens, encontrando no abatimento proporcional de R$ 4.777,50 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) a justa medida para recompor o equilíbrio contratual rompido pela falha de fornecimento. Por conseguinte, nego provimento ao recurso neste ponto.

Da majoração do dano moral

A Recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob a alegação de que a conduta das Recorridas, marcada por negligência e descaso, culminou em profundo abalo emocional, frustração de um sonho e vivência de um calvário em sua residência.

É incontestável que o inadimplemento contratual por parte dos fornecedores, no contexto de aquisição de móveis planejados para a residência, transcende o mero dissabor do cotidiano, atingindo a esfera íntima da dignidade e da paz social da consumidora. O investimento em móveis que materializam um projeto de vida, e a subsequente frustração decorrente de atrasos e vícios de execução manifestos, geram, inegavelmente, um dano extrapatrimonial passível de reparação, conforme acertadamente reconhecido na sentença de origem.

Não obstante o reconhecimento do dano, que se apresenta in
re

ipsa
pela própria gravidade do fato e a subsequente demora na sua resolução (a entrega de uma peça essencial em janeiro de 2025, após o ajuizamento da ação em dezembro de 2024, I D. 325872899), a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios basilares da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ter em conta a dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo dano sofrido e impor uma sanção pedagógica ao ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito à parte lesada.

O arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na sentença (ID 325872892) exsurge
como
valor que, embora modesto, não se afigura irrisório ou dissociado dos parâmetros usualmente aplicados em casos análogos onde o inadimplemento, embora causador de
frustração profunda, se revela parcial e não total. A condenação material já recompôs o equilíbrio do custo-benefício financeiro do produto, e a condenação moral visa compensar o desgaste emocional, sem olvidar que o valor pleiteado de quinze mil reais
mostra-se
totalmente desproporcional à extensão final do dano, limitado ao contexto domiciliar e parcialmente resolvível.

A majoração pretendida pela Recorrente, para
quinze
mil reais, estaria em desarmonia com a extensão dos fatos e com os diversos precedentes desta Turma Recursal em situações de falha na prestação de serviço que não resultaram em interrupção completa de atividade essencial ou em exposição da vítima a constrangimento público extremo. A manutenção da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é medida que se impõe, porquanto o montante arbitrado já cumpre a função de sancionar os fornecedores por sua negligência e recompor o dano anímico da Recorrente, sem desvirtuar o instituto da reparação moral para fins de enriquecimento sem causa.

Ademais, a fixação de um valor superestimado, além de violar a razoabilidade, contrariaria a prudência e a tradição jurisdicional na modulação dos valores reparatórios, especialmente em sede de Juizados Especiais, onde a finalidade precípua é a célere e justa pacificação social. Nego, portanto, provimento ao pleito de majoração dos danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025